Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACESSORIEDADE. CRÉDITOS TRABALHISTAS. EQUIPARAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
I – O crédito do Advogado-agravante possui relação de acessoriedade com o crédito quirografário da parte por ele representada, cujo montante foi registrado na matrícula do imóvel penhorado, sem qualquer destaque, por isso os honorários advocatícios sucumbenciais, na presente demanda, não se equiparam aos créditos trabalhistas com penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário, a justificar a pretendida alteração na ordem de preferência definida pelo Juízo a quo.
II – Agravo de instrumento desprovido.